Tribunal: TJDFT
Processo: 0015006-36.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0015006-36.2014.8.07.0018 RECORRENTE: G. N. A. J. RECORRIDO: D. F. DECISÃO Esta Presidência deferiu o processamento do recurso especial e indeferiu o do extraordinário (ID 13640375, p. 150/152), situação última que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O STJ negou provimento ao apelo (ID 113640376) Por sua vez, o STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 560.900 (Tema 022), afetado para uniformizar a controvérsia “restrição à participação em concurso de candidato que responde a processo criminal” para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 13640954). Cumpre ressaltar que, não obstante a notícia de julgamento do referido precedente, ainda não houve a publicação do respectivo acórdão, sem o que não se pode dar processamento ao apelo constitucional sob o amparo do rito dos repetitivos. Assim, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário até a publicação do acórdão do RE 560.900 (Tema 022). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019